Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704860-57.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ELIANE SALAZAR BRITO RECORRIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação declaratória, c/c, indenizatória por danos morais que tem como causa de pedir a possível inscrição indevida pela Ré do nome da Autora junto a órgão de proteção ao crédito (SPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora faz jus a indenização por danos morais, em decorrência de possível inscrição indevida de seu nome junto a órgão de proteção ao crédito (SPC) pela Ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste dever de indenizar a título de danos morais, quando a inadimplência correlata ensejar a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, enquanto exercício regular de direito, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, c/c, art. 188, I, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Descabe a indenização a título de danos morais, quando comprovada a regularidade da inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, pois configurado o exercício regular de direito”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, § 3o, I, do CDC; e art. 188, I, do Código Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos VI, 14, caput, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Afirma que o plano de saúde não foi restabelecido, em que pese o deferimento da tutela antecipada, acrescentando a inexistência do débito que ensejou a inscrição da recorrente nos cadastros restritivos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PATRÍCIA GUIMARÃES, OAB/DF 66.782. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 6o, incisos VI, 14, caput, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a alteração da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que que “A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de reconhecer o dano moral, exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que é vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.171.298/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PATRÍCIA GUIMARÃES, OAB/DF 66.782. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74